Tribunal: CARF
Processo: 10830.012932/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.012932/2009-22 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
IRACEMA DE ARRUDA SALVADORI PREVITALE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$
15.819,30.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 43/51):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012932/2009-22
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012932/2009-22

> os valores de despesas médicas foram deduzidos na declaração de rendimentos, uma
vez que estes referem-se a tratamento médico de sua pessoa, a qual fui submetida para
recuperação de minha saúde no período, conforme documentos em anexo (recibos,
declarações, etc...);
> discorda da multa de ofício e juros de mora aplicados;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
A Impugnação foi julgada Improcedente 19a Turma da DRJ/SP1 em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação de regência e relacionadas ao tratamento da própria contribuinte ou de seus
dependentes declarados.
Regra geral, as deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante recibos que
devem ser revestidos dos requisitos legais e discriminar a pessoa beneficiária dos
serviços contratados.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação dos serviços prestados e dos correspondentes pagamentos.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de 75% prescrita no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável sempre
nos lançamentos de ofício realizados pela Fiscalização da Receita Federal do Brasil.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora, com base na
variação da Taxa SELIC.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 07/02/2013 (e-fls. 55), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 27/02/2013 (e-fls. 58/62) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Quanto às despesas com Albert Zeitoune e Ana Alice Previtale, alega que o
beneficiário dos serviços médicos prestados é a própria recorrente, uma vez que esta não indicou
nenhum dependente em sua declaração. Indica a juntada de declaração emitida por Ana Alice
Previtale esclarecendo os procedimentos realizados e informa que não conseguiu uma declaração
de Albert Zeitoune em razão de seu óbito.
- Reativamente ao profissional Osvaldo Rogério Vallejo Perez, expõe que a
existência de numeração não é requisito de validade para os recibos, conforme art. 80, III, do
Decreto 3.000/99, e que o procedimento cirúrgico a que se submeteu foi utilizado para reposição
do septo e desobstrução nasal, o que configura cirurgia plástica reparadora.
- Sustenta que os recibos e a declaração apresentados preenchem as exigências do
legislador.
- Aduz que a lei não exige do contribuinte prova de transferência dos valores aos
profissionais e não veda a prestação de serviços por familiares.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012932/2009-22

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
No caso em exame, extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade
fiscal glosou as despesas declaradas para Albert Zeitoune e Ana Alice Previtale devido à
ausência de requisitos nos recibos apresentados e para Osvaldo Rogério Vallejo Perez por se
tratar de cirurgia plástica (e-fls. 09).
O acórdão de primeira instância manteve a infração apurada apontando, além de
irregularidade nos documentos acostados, a falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas, conforme se verifica nos seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 47/48):
Os recibos emitidos pelo Dr. Albert e Dra. Ana Alice não constam indicação da pessoa
beneficiária dos serviços prestados pelos profissionais contratados (art. 80 do RIR/99 –
incisos II). Os recibos apresentados referentes ao Dr. Osvaldo possuem numeração
sequencial de emissão (177 a 181), indicando emissão em lote, não sendo razoável
acreditar que o citado profissional tinha um talonário de recibos exclusivo para a
fiscalizada, tampouco que não tenha atendido mais nenhum paciente no período de
14/01/2005 à 14/05/2005.
[...]
É conveniente ressaltar que não se trata de presunção de falsidade dos recibos
apresentados, mas da constatação da inaptidão dos mesmos para o fim almejado em face
do que estipula a legislação tributária em vigor.
Diante do fato que os comprovantes apresentados não contemplam todos os requisitos
exigidos pela legislação vigente (art. 80 do RIR/99), cabe a impugnante, com a
finalidade de lograr êxito no restabelecimento das deduções anteriormente pleiteadas,
ter carreado aos autos documentos que reforçassem a convicção de que de fato houve a
prestação de todos os serviços correspondentes (através de exames, radiografias, laudos,
receitas médicas, etc...), com a identificação do beneficiário (paciente), bem como o seu
efetivo pagamento (através de cópia de cheques, extratos bancários, transferências
bancárias TED ́s, DOC ́s, etc...).
As declarações emitidas pelos prestadores de serviços médicos Dr. Osvaldo e Dra. Ana
Alice anexadas às fls. 12 e 18 não podem ser acolhidas por esta autoridade julgadora
para o fim que se almeja, posto que além de não comprovarem o efetivo pagamento dos
serviços contratados (transferência de recursos), foram elaboradas de modo
extemporâneo, casuístico, e com o fito único de produzir prova neste processo
administrativo fiscal. Estas comprovam, tão somente, os serviços prestados. Jamais os
pagamentos.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012932/2009-22

[...]
Aos elementos mencionados no parágrafo anterior, soma-se a inequívoca relação de
parentesco da impugnante com a profissional indicada como sua prestadora de serviço,
no caso, filha (Ana Alice Previtale).
Entendo, contudo, que o Colegiado a quo inovou ao exigir a comprovação do
efetivo pagamento das despesas em litígio, uma vez que não houve intimação para o seu
cumprimento e que não foi essa a motivação indicada na Notificação de Lançamento. Note-se
que o Termo de Intimação Fiscal constante dos autos exige a apresentação de comprovantes de
despesas médicas sem fazer qualquer menção a documentos bancários (e-fls. 26).
No que concerne às despesas declaradas para Albert Zeitoune e Ana Alice
Previtale, a autoridade lançadora apontou apenas a ausência de requisitos previstos no art. 80 do
RIR/99. A decisão recorrida acusou a falta de indicação do beneficiário dos serviços prestados
nos recibos juntados à Impugnação (e-fls. 12/17). Não obstante, entendo que, na hipótese de o
comprovante de pagamento ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio, excetuando-se os casos em que
forem constatados razoáveis indícios de irregularidade, o que não se vislumbra no presente
processo. É nesse sentido a Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013. Em vista do
exposto, cabe o restabelecimento da dedução referente a esses profissionais.
Também não merece prevalecer a glosa do valor pago ao profissional Osvaldo
Rogério Vallejo Perez (e-fls. 18/21), uma vez que não há qualquer impedimento legal para a
dedução de despesas médicas relativas à realização de cirurgia plástica, única motivação
indicada pela autoridade lançadora para essa infração (e-fls. 09). O art. 94, §12, da Instrução
Normativa RFB no 1.500/14 ratifica o entendimento aqui esposado:
Art. 94. Na DAA podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
[...]
§ 12. São dedutíveis as despesas médicas relativas à realização de cirurgia plástica,
reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde, física ou
mental, do paciente.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012932/2009-22

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital